Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-69.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1021475-69.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Energia Elétrica, Juros/Correção Monetária, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Reexame necessário. Cobrança de faturas de energia elétrica. Condenação do ente público municipal. Honorários advocatícios. Aplicação da escala progressiva do
cpc
. Sentença parcialmente reformada.

I.
Caso em exame

1.
Reexame necessário da sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que condenou o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande ao pagamento de R$ 12.327.722,18, em favor da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., referente a faturas inadimplidas de energia elétrica no período de 30.6.2019 a 28.2.2023
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança judicial do montante referente ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária diante da
ausência de impugnação e da comprovação da prestação dos serviços; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem observar a sistemática de escalonamento prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
.

III.
Razões de decidir

3.
Comprovada a relação contratual e o inadimplemento das faturas pelo ente público, é devida a cobrança judicial dos valores, nos termos do artigo 397 do Código Civil, caracterizando-se a mora
ex

re
.

4.
A concessionária faz jus à aplicação dos encargos moratórios previstos no artigo 17, § 2o, da Lei 9.427/1996 e no artigo 343 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021.

5.
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada fatura, conforme a Súmula 83 do STJ e o entendimento firmado no RE no 870.947/SE (Tema 810), com as adequações introduzidas pela EC no 113/2021.

6.
A multa moratória de 2% prevista na normativa da ANEEL é legítima, possuindo amparo legal e jurisprudencial.

7.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar a escala progressiva prevista no artigo 85, § 3o, do CPC, e não uma alíquota linear sobre o valor total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Sentença retificada quanto aos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança judicial de valores por fornecimento de energia elétrica é legítima quando comprovada a relação contratual e o inadimplemento, independentemente da revelia.

2. Os encargos moratórios incidentes sobre faturas inadimplidas devem seguir a legislação setorial específica, incluindo correção pelo IPCA, juros de 1% ao mês e multa moratória.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar a escala progressiva prevista no artigo 85, § 3o, do CPC, em razão do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397; CPC, art. 85, § 3o; Lei no 9.427/1996, art. 17, § 2o; Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 343; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 83; STF, RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810).

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
eexame
N
ecessário
da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Energisa Mato Grosso –
Distribuidora de Energia S.A. em face do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE/VG.

Na petição inicial, a concessionária alegou que o requerido deixou de adimplir diversas faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao período de 30
.
6
.
2019 a 28
.
2
.
2023, cujo valor histórico consolidado perfazia R$ 12.327.722,18 (doze milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e vinte e dois reais e dezoito centavos). Pleiteou a condenação do ente público ao pagamento do montante devido, acrescido de correção monetária, juros de mora e multa, nos parâmetros fixados pela Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, totalizando, com atualização, R$ 19.477.937,41 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

Regularmente citado, o requerido não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a revelia, sem aplicação de seus efeitos materiais, em virtude de se tratar de demanda envolvendo direitos indisponíveis.

Na sentença, o magistrado reconheceu que a cobrança estava devidamente instruída com as faturas de consumo e que não havia nos autos comprovação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, julgando parcialmente procedentes os pedidos. Assim, condenou o DAE/VG ao pagamento da quantia de R$ 12.327.722,18, relativa às faturas inadimplidas no período indicado, com incidência de juros, correção monetária e multa de 2%, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. Fixou, ainda, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação.

Determinou, por fim, a submissão da sentença ao duplo grau obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Encaminhados os autos à instância superior, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do reexame necessário, sustentando que a decisão de primeiro grau se encontra em plena consonância com a legislação de regência (Código Civil, Lei no 9.427/1996, Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021) e com a jurisprudência consolidada sobre a legitimidade da cobrança de encargos moratórios em faturas de energia elétrica não adimplidas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025